Tribunal: TJBA
Processo: 8021656-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021656-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

AGRAVADO: BRUNA KELLY TEIXEIRA DE ARAÚJO

Advogado(s)
:
LAIANE CHAGAS RAMOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIAIS. EXISTÊNCIA DE VAGAS E CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRETERIÇÃO. TEMA 784, STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A existência de cargos efetivos vagos e a contratação sucessiva de profissionais temporários para o exercício das mesmas funções caracterizam preterição arbitrária e imotivada, tornando exigível o direito subjetivo do candidato aprovado, ainda que fora do número originário de vagas, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 784 (RE 837.311/PE).

2. A decisão liminar que apenas determina a convocação do candidato para as etapas subsequentes do certame não possui caráter satisfativo, mas sim acautelatório, pois não garante a nomeação imediata e preserva a possibilidade de reversão, inexistindo irreversibilidade ou afronta ao art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e ao art. 1º da Lei 9.494/97. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8021656-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE GUANAMBI e como agravada BRUNA KELLY TEIXEIRA DE ARAÚJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)